Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-87.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004527-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO DA SILVA COELHO - CPF: 447.848.268-31 (ADVOGADO), JOSE VICENTE FILHO - CPF: 026.399.298-52 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
não conheceu da exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, sob o fundamento de preclusão consumativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o executado pode renovar a exceção de
pré
-executividade para rediscutir matérias já apreciadas e rejeitadas pelo Juízo de origem, sem que tenha interposto recurso contra a decisão anterior.

III. Razões de decidir

3.

A preclusão consumativa opera-se quando a parte já exerceu determinado direito processual, esgotando a oportunidade de fazê-lo novamente, o que, nos termos do art. 507 do CPC, veda a rediscussão de matérias já decididas.

4. Mesmo as questões de ordem pública não afastam a preclusão consumativa já operada, não sendo admissível o manejo indiscriminado de meios de defesa conforme a conveniência da parte.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
É inadmissível a renovação de exceção de
pré
-executividade para rediscussão de matéria já decidida e não recorrida tempestivamente, porquanto configurada a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 507; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1026809-56.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.10.2025, DJE 20.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ VICENTE FILHO
contra decisão (Id. 344172880) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007520-87.2020.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não conheceu da exceção de
pré
-executividade
oposta
, sob o fundamento de preclusão consumativa.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: (i) a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo; (
ii
) a segunda manifestação trouxe prova documental nova, que comprova a alienação do veículo em data anterior ao fato gerador; (
iii
) a aplicação da preclusão consumativa é equivocada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 344312396).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
353119398
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ VICENTE FILHO
contra decisão (Id. 344172880) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007520-87.2020.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não conheceu da exceção de
pré
-executividade
oposta
, sob o fundamento de preclusão consumativa.

Pois bem.

A controvérsia central reside em saber se é possível ao executado renovar exceção de
pré
-executividade para rediscutir matérias já apreciadas e rejeitadas pelo Juízo
a quo
.

Extrai-se dos autos que o agravante já havia apresentado a primeira exceção de
pré
-executividade (Id. 158073688 – autos de origem), veiculando exatamente as mesmas teses ora reiteradas, quais sejam, ilegitimidade passiva e nulidade da citação.

O Juízo de origem apreciou e rejeitou a exceção em 23.10.2024 (Id. 173378664
– autos de origem
), e o executado, conformando-se com o resultado, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, sem interpor
recurs
o.

Com efeito, a preclusão consumativa opera-se quando a parte já exerceu determinado direito processual, esgotando a oportunidade de fazê-lo novamente, o que, nos termos do art. 507 do CPC, veda a rediscussão das matérias já decididas.

A tentativa de contornar esse óbice pela alegação de que a ilegitimidade passiva seria matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, não prospera.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo as questões de ordem pública
sujeitam-se
à preclusão consumativa quando a parte já teve oportunidade de exercer determinado direito processual, não sendo admissível o manejo indiscriminado de meios de defesa conforme a conveniência da parte (TJMT – N.U. 1026809-56.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.10.2025, DJE 20.10.2025).

Igual sorte tem a alegação de que a segunda exceção trouxe prova documental nova, que supostamente seria suficiente para comprovar, de plano, a ilegitimidade passiva.

Isso porque a juntada de documento superveniente não afasta a preclusão consumativa já operada, sendo inadmissível a renovação do mesmo incidente para contornar decisão não recorrida tempestivamente.

Portanto, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026